Tribunal: TJMT
Processo: 1045900-35.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045900-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (AGRAVANTE), JARDINS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.996.341/0001-12 (AGRAVADO), CARLOS FREDERICCO REINERS GAHYVA - CPF: 695.853.421-20 (AGRAVADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO – ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS – SENTENÇA EXTINTIVA POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO (ART. 924, II, CPC) – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – EXCESSO DE PENHORA – CERTIDÃO SISBAJUD INDICANDO DESBLOQUEIO DO EXCEDENTE – POSTERIOR EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM VALOR SUPERIOR AO CRÉDITO EXEQUENDO – INCONSISTÊNCIA OBJETIVA – VEROSSIMILHANÇA DA TESE RECURSAL – NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA PELO JUÍZO DE ORIGEM – DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA – DECISÃO CASSADA PARA SUPRIMENTO DA OMISSÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O agravo de instrumento que impugna decisão de rejeição de embargos de declaração, sob alegação de omissão relevante, devolve ao Tribunal exame de
error in procedendo
.

Embora conste nos autos certidão do SISBAJUD informando o desbloqueio do eventual excedente, a expedição posterior de alvará em valor substancialmente superior ao crédito exequendo introduz controvérsia objetiva quanto à existência de excesso de penhora ou levantamento indevido de valores.

A dissonância entre a certidão de desbloqueio e o conteúdo econômico do alvará confere plausibilidade à alegação do agravante, impondo pronunciamento judicial específico.

A extinção da execução pelo art. 924, II, do CPC exige o encerramento completo dos efeitos patrimoniais da atividade expropriatória, sendo indispensável a definição expressa acerca da destinação de valores constritos.

A rejeição dos embargos de declaração, sem o enfrentamento concreto dessa controvérsia, configura omissão relevante e negativa de prestação jurisdicional, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Recurso provido para cassar a decisão agravada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja suprida a omissão, mediante diligência destinada a verificar a existência de excesso de penhora ou liberação de valores em montante superior ao devido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL MELLO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Execução de Aluguéis e Encargos Decorrentes de Locação nº 1032273-16.2017.8.11.0041, rejeitou os aclaratórios e qualificou-os como manifestamente protelatórios.

Em breve síntese, o agravante sustenta que a execução foi ajuizada para cobrança de aluguéis e encargos locatícios no valor de R$17.881,77, tendo sido determinada penhora on-line via SISBAJUD.

Consigna que a ordem judicial resultou em dois bloqueios distintos, quais sejam: R$17.881,77 - bloqueados das contas do fiador (agravante) e R$8.571,89 - bloqueados das contas do devedor principal (locatário), totalizando R$26.453,66, valor superior ao débito exequendo.

Assevera ter informado expressamente ao Juízo de origem, em 14/07/2025, sobre a existência de excesso de execução, apontando que o valor bloqueado ultrapassava o montante da dívida, mas sobreveio sentença que extinguiu a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, reconhecendo a quitação integral da obrigação e autorizando a expedição de alvará em favor da exequente no valor do débito,
s
em qualquer manifestação acerca do segundo bloqueio ou da destinação dos valores excedentes.

Destaca que os embargos de declaração foram opostos com o objetivo de suprir omissões relevantes, notadamente quanto à existência de dois bloqueios judiciais, ao excesso de execução, ao direito de sub-rogação do fiador e à destinação dos valores excedentes, mas foram rejeitados sob o fundamento de inexistência de omissão.

Afirma que a decisão agravada violou o dever constitucional de fundamentação adequada (art. 93, IX, da CF e art. 489, §1º, IV, do CPC), além de afrontar os princípios da vedação ao enriquecimento sem causa, da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

Defende o direito de sub-rogação do fiador, nos termos do art. 778, §1º, IV, do CPC e do art. 831 do Código Civil, requerendo a liberação dos valores bloqueados em excesso, preferencialmente aqueles constritos das contas do devedor principal, em seu favor.

Requer, ao final, o provimento do agravo, para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a omissão da sentença e determinando-se a correta destinação dos valores bloqueados em excesso, ou, subsidiariamente, para que o Juízo de origem supra a omissão apontada.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 339437869, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Daniel Mello dos Santos contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1032273-16.2017.8.11.0041, que rejeitou os aclaratórios sob o fundamento de inexistência de omissão na sentença que extinguiu a execução por satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

O recurso merece provimento.

De início, é necessário afastar a leitura restritiva sustentada nas contrarrazões, segundo a qual o agravante pretende rediscutir o mérito da execução ou instaurar, nos próprios autos, incidente de regresso entre devedores solidários.

O agravo não se dirige contra o reconhecimento da satisfação do crédito exequendo, tampouco pretende rediscutir o mérito da execução. A controvérsia devolvida a esta Corte é estritamente procedimental e cinge-se à verificação de omissão relevante na sentença extintiva - e, por consequência, na decisão que rejeitou os embargos de declaração - quanto à existência de eventual excesso de penhora e à liberação de valores em montante superior ao efetivamente devido.

Trata-se, pois, de alegado
error in procedendo
, cujo exame se impõe à luz do art. 1.022, II, do CPC e do dever constitucional de fundamentação adequada.

Quanto ao mérito recursal, resta incontroverso que: (i) o valor do débito exequendo foi fixado em R$17.881,77; (ii) a ordem de bloqueio judicial, via SISBAJUD, foi expedida até esse limite; (iii) a constrição resultou em dois bloqueios distintos, somando R$26.453,66, sendo parte do valor bloqueada das contas do fiador e parte das contas do devedor principal; (iv) consta dos autos certidão automática do SISBAJUD, datada de 03/07/2025, informando que a tentativa de bloqueio eletrônico foi frutífera, com transferência do valor solicitado e desbloqueio do eventual excedente; (v) antes da prolação da sentença, o ora agravante informou expressamente a ocorrência de excesso de constrição e requereu a liberação do montante excedente.

Não obstante, a sentença que extinguiu a execução limitou-se a reconhecer a satisfação integral da obrigação e a autorizar a expedição de alvará no valor do crédito, sem enfrentar a existência dos bloqueios múltiplos nem a destinação dos valores constritos além do débito.

Posteriormente, foi expedido alvará eletrônico de pagamento no valor de R$27.684,40, quantia substancialmente superior ao crédito exequendo indicado (R$17.881,77) e aos valores que, segundo a certidão, teriam permanecido constritos.

Esse dado objetivo - alvará em valor superior ao informado como devido e supostamente desbloqueado - introduz inconsistência relevante no iter procedimental, suficiente para instaurar dúvida razoável acerca da efetiva inexistência de excesso de penhora ou de levantamento indevido de valores.

É justamente essa dissonância entre a certidão de desbloqueio e o conteúdo econômico do alvará expedido que confere verossimilhança à alegação do agravante.

Diante desse cenário, não era juridicamente possível ao Juízo de origem extinguir a execução, rejeitar os embargos de declaração e encerrar o feito sem proceder à verificação concreta e expressa sobre a eventual existência de excesso de penhora ou liberação indevida de valores.

Nos termos do art. 924, II, do CPC, a extinção da execução pressupõe não apenas o adimplemento do crédito, mas o encerramento completo dos efeitos patrimoniais decorrentes da atividade expropriatória estatal. Havendo valores constritos sob a autoridade do Juízo, impõe-se pronunciamento expresso acerca de sua destinação, sob pena de subsistirem efeitos executivos pendentes, incompatíveis com a declaração de extinção do feito.

No caso dos autos, o Magistrado
a quo
, ao rejeitar os embargos de declaração, afirmou genericamente a inexistência de excesso, sem enfrentar, de forma concreta, os argumentos deduzidos pelo embargante, notadamente: a existência de bloqueios simultâneos, o excesso matemático apontado e a necessidade de definição judicial quanto ao destino dos valores excedentes, o que configura omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Além disso, a manutenção de tal silêncio judicial, diante de elementos objetivos que indicam possível desconformidade entre a constrição, o desbloqueio e o levantamento autorizado, caracteriza negativa de prestação jurisdicional, em afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Importa registrar, outrossim, que a controvérsia posta não autoriza conclusão peremptória nesta instância, acerca da efetiva existência ou não de excesso de penhora. Todavia, impõe-se reconhecer que o quadro probatório não é suficientemente claro para afastar, de plano, a tese do agravante.

Nessas circunstâncias, compete ao Magistrado
a quo
, como condutor da execução e gestor dos atos expropriatórios, diligenciar no sentido de verificar a exata composição do valor liberado e confrontar a certidão do SISBAJUD com o alvará expedido, de modo a esclarecer, de forma fundamentada, se houve ou não liberação de valores a maior.

Ademais, a solidariedade passiva autoriza a cobrança integral do débito de qualquer dos devedores, mas não legitima a manutenção de constrições cumulativas que, somadas, ultrapassem o valor do crédito, nem dispensa o magistrado de sanar excessos eventualmente verificados.

Diante do exposto, verifica-se que, embora conste nos autos informação de desbloqueio do excedente, a expedição de alvará em valor superior ao crédito informado gera controvérsia objetiva e relevante, conferindo plausibilidade à alegação do agravante e impondo pronunciamento judicial específico.

A rejeição dos embargos de declaração, sem o enfrentamento dessa questão, configura omissão e negativa de prestação jurisdicional.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada e determinar que seja suprida a omissão pelo Juízo
a quo
, mediante a realização de diligência destinada a verificar se houve excesso de penhora ou liberação de valores em montante superior ao devido, com pronunciamento expresso e fundamentado sobre a questão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026